Tribunal: TJES
Processo: 5020842-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020842-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ADOLESCENTES CUSTODIADOS EM DELEGACIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E VESTUÁRIO. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO SEPARADO DE ADULTOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MEDIDAS EMERGENCIAIS E TRANSITÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu parcialmente tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando ao Estado o fornecimento, no prazo de 15 dias, de alimentação, objetos de higiene pessoal e vestuário aos adolescentes custodiados na Delegacia Regional de Colatina, bem como a adequação, no prazo de 60 dias, de dependência separada dos adultos e dotada de condições dignas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança para permanência temporária dos adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há ocorrência de coisa julgada em razão de demanda anterior; (iii) determinar se as medidas impostas à Polícia Civil afrontam o ordenamento jurídico e a repartição de competências legais; e (iv) verificar a exequibilidade das obrigações impostas ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece adequadamente a presença parcial dos requisitos da tutela de urgência, limitando-se à imposição de medidas emergenciais voltadas à preservação da dignidade dos adolescentes submetidos à custódia estatal provisória.

Não se configura coisa julgada, pois a ação anterior possui causas de pedir e pedidos distintos, inexistindo identidade objetiva entre as demandas.

O art. 507 do CPC disciplina hipótese de preclusão de questões decididas no curso do processo, não se aplicando aos limites objetivos da coisa julgada material invocados pela parte agravante.

As medidas determinadas concretizam o dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente previsto no art. 227 da Constituição Federal e nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A determinação judicial não institucionaliza a custódia de adolescentes em delegacia, mas impõe providências emergenciais e transitórias destinadas a assegurar condições mínimas de dignidade até o encaminhamento à unidade socioeducativa competente.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) exige a existência de unidades aptas a garantir condições adequadas de atendimento e proteção aos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas.

Alegações genéricas de dificuldades administrativas e estruturais não afastam o dever estatal de assegurar alimentação, higiene, segurança e condições mínimas de habitabilidade aos adolescentes custodiados.

A extinção da obrigação somente seria possível mediante comprovação inequívoca do cumprimento integral das medidas determinadas, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível para assegurar condições mínimas de dignidade a adolescentes submetidos provisoriamente à custódia estatal.

Não há coisa julgada quando inexistem identidade de pedidos e causas de pedir entre a demanda anterior e a ação civil pública superveniente.

Medidas emergenciais destinadas a garantir alimentação, higiene, vestuário e espaço separado de adultos harmonizam-se com o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente.

Dificuldades administrativas e estruturais não afastam o dever estatal de assegurar direitos fundamentais de adolescentes custodiados.

A vedação legal à custódia de adolescentes em dependências policiais não impede a adoção de medidas transitórias destinadas à preservação de sua dignidade até o encaminhamento à unidade socioeducativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CPC, arts. 300, 507 e 924, II. ECA, Lei nº 8.069/1990. Lei nº 12.594/2012 (SINASE). Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, art. 40.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020842-43.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que, ao apreciar pedido de tutela de urgência em ação civil pública nº 5012438-58.2025.8.08.0014, que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando: i) o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, de alimentação, objetos de higiene pessoal e vestuário aos adolescentes custodiados na Delegacia Regional de Colatina; e ii) a adequação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de dependência destinada à permanência temporária de adolescentes, separada dos adultos e dotada de condições dignas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.

Pois bem.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

No caso concreto, a decisão agravada examinou adequadamente tais requisitos e, ao reconhecê-los apenas em parte, limitou-se a determinar o fornecimento de alimentação, objetos de higiene pessoal e de vestuário aos adolescentes que aguardam encaminhamento a unidade socioeducativa, no prazo de 15 (quinze) dias; o providenciamento de dependência adequada à estadia temporária de adolescentes, apartada dos adultos, com condições dignas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Nesse contexto, a alegação de ocorrência de coisa julgada suscitada pela parte Apelante não deve prosperar. Isso porque se verifica distinção entre o objeto da demanda pretérita e aquele deduzido na presente ação civil pública. Com efeito, observam-se a diferença nas causas de pedir e pedidos formulados, tendo em vista que o magistrado de origem não apreciou a pretensão relacionada à ampliação ou criação de novas vagas no sistema socioeducativo, limitando-se a determinar medidas emergenciais que visam, tão somente, minimizar o dano direto, atual e concreto aos adolescentes momentaneamente sujeitos à custódia policial.

Assim, não se configura, no caso concreto, a alegada coisa julgada. Além disso, o dispositivo invocado pela parte Agravante revela-se inaplicável à hipótese, porquanto o art.507, do Código de Processo Civil disciplina a preclusão das questões já decididas no curso do processo, e não propriamente os limites objetivos da coisa julgada material.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ademais, no que tange à tese de ilegalidade da decisão por suposta imposição de atribuições estranhas à competência da Polícia Civil, igualmente não merece prosperar.

Em suas razões, a parte Apelante sustenta que a decisão agravada impôs à Polícia Civil atribuições que lhe seriam estranhas, em afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às normas constitucionais e internacionais e à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Todavia, observa-se justamente o contrário, haja vista a buscou conferir efetividade aos comandos constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral, previstos, sobretudo no art.227 da Constituição Federal, bem como, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), assegurando condições mínimas de dignidade, higiene e segurança aos adolescentes submetidos, ainda que provisoriamente, à custódia estatal.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além dos referidos dispositivos do ordenamento jurídico, destaca-se o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Lei n° 12.594/2012), que exigem a existência de unidades adequadas, próximas do núcleo familiar e aptas a assegurar condições de dignidade e efetividade no cumprimento das medidas.

Outrossim, ao considerar que a decisão agravada viola o ordenamento jurídico brasileiro, o qual veda a
“custódia de preso e de adolescente infrator, ainda que em caráter provisório, em dependências de prédios e unidades das polícias civis, salvo interesse fundamentado na investigação policial
” (art.40 da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis), a parte Apelante deixa de observar que a pretensão não é a internação de crianças ou adolescentes na Delegacia, tampouco a institucionalização da custódia. Ao revés, as medidas deferidas possuem natureza estritamente emergencial e transitória, destinadas apenas a assegurar condições mínimas de permanência até o efetivo encaminhamento do adolescente à unidade socioeducativa competente, o que, inclusive, se harmoniza com os próprios comandos protetivos previstos no ordenamento jurídico.

De igual modo, a parte Apelante sustenta a inexequibilidade das medidas impostas, sejam elas: i) o fornecimento de alimentação, objetos de higiene pessoal e de vestuários aos adolescentes que aguardam encaminhamento a unidade socioeducativa, no prazo de 15 (quinze) dias; ii) providenciamento de dependência adequada à estadia temporária de adolescentes, apartada dos adultos, com condições dignas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Contudo, tal alegação igualmente não merece acolhimento, tendo em vista a plausibilidade e razoabilidade das medidas impostas, as quais se mostram compatíveis com o dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, não sendo suficiente, para afastá-las, a mera invocação genérica de entraves administrativos ou operacionais. Isso porque eventuais dificuldades estruturais e burocráticas não possuem o condão de afastar a obrigação estatal de assegurar condições mínimas de dignidade aos adolescentes submetidos à custódia provisória do Estado.

Por fim, observa-se que, de acordo com o art.924, II, do Código de Processo Civil, a satisfação da obrigação determinada judicialmente somente poderia ensejar a extinção da execução mediante comprovação inequívoca de cumprimento integral da obrigação, o que não se verifica nos autos. A inércia do Estado em adotar medidas concretas de execução de sentença, aliada à persistência de déficit estrutural reconhecida inclusive por seu próprio órgão executor, confirma a atualidade e a exigibilidade do título.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a decisão de Primeiro Grau, por seus próprios fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.